Tribunal: TJSP
Processo: 1010109-76.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

I. Caso em Exame

1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de São José dos Campos para desocupação e demolição de construção em loteamento irregular, em desacordo com a legislação municipal. Sentença por meio da qual pedido foi julgado procedente.

II. Questões

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

I. Caso em Exame

1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de São José dos Campos para desocupação e demolição de construção em loteamento irregular, em desacordo com a legislação municipal. Sentença por meio da qual pedido foi julgado procedente.

II. Questões em Discussão

2. Verificar (i) a ocorrência de cerceamento de defesa do requerido, por não ter sido dada a oportunidade para produção de provas sobre a localização da construção e (ii) a regularidade da ordem de demolição.

III. Razões de Decidir

3. O julgamento antecipado no caso, sem a realização de prova pericial, para apurar a possibilidade de regularização do imóvel, fere o direito à ampla defesa, constitucionalmente assegurado às partes no processo.

4. A controvérsia diante da divergência entre os documentos apresentados pelo Município e pelo requerido, sobre a localização da construção em área urbana ou área de preservação, justifica a produção de prova, antes que seja determinada a demolição.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido, com determinação de retorno dos autos à Vara de Origem.

Tese de julgamento: 1. O cerceamento ao direito de defesa implica em nulidade da r. Sentença.

Legislação Citada:
CF/1988, arts. 5o, LV.

Jurisprudência Citada:
TJSP; Apelação Cível 1001230-12.2022.8.26.0577; Rel.: Paulo Barcellos Gatti; 4a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; j.: 10/11/2025.
TJSP; Apelação Cível 1004156-73.2016.8.26.0577; Rel.: Aroldo Viotti; 11a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; j.: 12/08/2019.